Tribunal: CARF
Processo: 10920.902380/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902380/2015-85
ACÓRDÃO
3002-003.752 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRCE INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI.
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR.
CONSIDERAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido o saldo credor considerado pela fiscalização e integralmente
utilizado para extinção de débitos de IPI em períodos posteriores, não
subsiste direito ao ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral, Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.752 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902380/2015-85
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, no valor de R$
109.768,60, utilizado pela empresa em compensação de créditos próprios.
A Delegacia da Receita Federal em Joinville (DRF/Joinville) não efetuou glosas nem
apurou débitos, verificando a existência do saldo pleiteado ao final do período,
conforme demonstrado no “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”.
Entretanto, não houve reconhecimento do ressarcimento, uma vez que, conforme
o “Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento”, a empresa
utilizou integralmente o saldo credor existente para a quitação de débitos do IPI
em períodos posteriores. Em razão disso, o pedido foi indeferido e as
compensações não foram homologadas.
Cientificada em 14/05/2015, a interessada apresentou tempestivamente, em
12/06/2015, manifestação de inconformidade, na qual alega que a Receita teria
desconsiderado saldos credores de períodos anteriores.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a todos os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que indeferiu o pedido de
ressarcimento de saldo credor de IPI, no valor de R$ 109.768,60, utilizado em compensação de
créditos próprios da empresa.
Conforme registrado no acórdão recorrido, a autoridade administrativa não
promoveu glosas nem apurou débitos, reconhecendo a existência do saldo pleiteado ao final do
período, conforme consta no “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”.
Todavia, o “Demonstrativo da Apuração após o Período do Ressarcimento”
evidencia que a empresa utilizou integralmente o saldo credor para a quitação de débitos de IPI
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.752 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902380/2015-85
3
registrados na escrita fiscal em períodos subsequentes. Diante disso, o pedido de ressarcimento
foi indeferido e as compensações realizadas não foram homologadas.
A recorrente alega, em síntese, que o saldo de R$ 49.283,50, declarado no
PER/DCOMP de março/2013, não teria sido considerado. Contudo, verifica-se que tal montante foi
efetivamente incluído nos cálculos de ressarcimento referentes ao 1o trimestre de 2013 (Processo
no 10920.902379/2015-51), julgado em conjunto com o presente processo.
Ademais, na data do protocolo do pedido (01/09/2014), o saldo credor já havia sido
integralmente utilizado para a extinção de débitos próprios de IPI, conforme demonstram os
controles de apuração posteriores.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação e o
ressarcimento exigem crédito tributário líquido e certo, o que pressupõe não apenas a existência
do crédito, mas também sua disponibilidade para utilização.
No caso concreto, embora reconhecido o saldo credor em determinado momento,
restou comprovado que os valores foram integralmente consumidos na dedução de débitos
próprios de IPI, perdendo, assim, a natureza de crédito ressarcível.
Esse entendimento encontra respaldo na orientação reiterada deste Conselho,
segundo a qual o saldo credor transferido para períodos subsequentes deve ser prioritariamente
utilizado para quitação de débitos próprios, preservando-se apenas os créditos do trimestre de
referência para eventual ressarcimento.
Tal orientação visa resguardar a coerência da sistemática não cumulativa do IPI e
assegurar estrita observância ao princípio da legalidade.
Dessa forma, no presente caso não se verifica direito ao ressarcimento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 291
DF CARF MF
Original